Tribunal: TJDFT
Processo: 0752657-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0752657-32.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: VANUZA OLIVEIRA DINIZ AGRAVADO: VANILZA OLIVEIRA DINIZ Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Vanuza Oliveira Diniz contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Sobradinho que, nos autos do Processo no 0711209-61.2025.8.07.0006, rejeitou a impugnação ao testamento, nos seguintes termos: “Trata-se de ação de registro e aprovação de testamento público proposta por VANILZA OLIVEIRA DINIZ. A autora informou que a falecida MARIA DE FREITAS OLIVEIRA, falecida em 15/01/2025, deixou o testamento público lavrado no 4o Ofício de Notas do Distrito Federal. Afirmou que a falecida deixou cinco filhos: VANILZA, VANILMA, VANUZA, VALMIR e VALDECIR. Afirmou ainda que a falecida deixou 50% de seus bens para a requerente. Postulou o registro, o arquivamento e o cumprimento do referido testamento. A herdeira VANUZA impugnou o testamento, alegando que a autora era portadora de sequelas de AVC e doença de Alzheimer, enfermidades degenerativas que comprometem de modo severo as faculdades cognitivas e a plena capacidade de testamento. Postulou: a) a expedição de ofício à Secretaria de Saúde do Distrito Federal e ao hospital regional de Sobradinho -DF a fim de que seja juntado aos autos o prontuário médico completo da falecida, em especial os registros relativos ao diagnóstico e evolução da Doença de Alzheimer e sequelas do AVC; b) a realização de perícia médica indireta; c) a expedição de ofício ao INSS, para que informe sobre os benefícios previdenciários percebidos pela falecida; d) a oitiva de testemunhas; e) a inversão do ônus da prova para que a requerente comprove a plena capacidade cognitiva da autora; f) a declaração de nulidade do testamento (ID 251496236). A requerente postulou a rejeição da impugnação (ID 251739603). O Ministério Público requereu a expedição de ofício à Secretaria de Saúde do Distrito Federal e ao hospital regional de Sobradinho -DF a fim de que seja juntado aos autos o prontuário médico completo da falecida, em especial os registros relativos ao diagnóstico e evolução da Doença de Alzheimer (ID 252985808). Em ID 253156761, a parte autora apresentou documentação. É o breve relato. DECIDO. O testamento é a forma jurídica por meio da qual o testador manifesta sua vontade dando destinação a seus bens a pessoa por ele escolhida, observadas as exigências legais. Ao juízo das sucessões cabe apenas verificar se foram cumpridas as exigências legais quanto aos requisitos externos do testamento, ou seja, constatar se há algum vício externo ou formal que o torne a cédula suspeita de falsidade ou nulidade. No que tange a capacidade cognitiva da testadora, esta pode ser verificada pelo oficial de registro no momento da manifestação de vontade, não havendo razão para se falar em incapacidade. Por se tratar de testamento púbico, o oficial de registro tem fé pública, logo, presume-se a capacidade para testar. Como não se trata de presunção absoluta, eventual vício deve ser provado em ação autônoma, mediante dilação probatória, mediante pedido de declaração de nulidade Nesse sentido: DIREITO DE FAMÍLIA E SUCESSÕES. APELAÇÃO CÍVEL EM PROCEDIMENTO DE ABERTURA, REGISTRO E CUMPRIMENTO DE TESTAMENTO PÚBLICO. PRETENSÃO DE NULIDADE POR INCAPACIDADE DO TESTADOR E SUSPEIÇÃO DE TESTEMUNHAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação contra sentença que deferiu a abertura, o registro e o cumprimento de testamento público deixado por testadora. 2. Apelantes (netos) alegam incapacidade mental da testadora, em razão de ação de interdição em trâmite à época, e suspeição das testemunhas instrumentárias por vínculo profissional com beneficiários. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Saber se: (i) há vício de capacidade que invalide o testamento; e (ii) a eventual parcialidade das testemunhas macula o ato, tudo no âmbito do procedimento de jurisdição voluntária. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Procedimento limita-se à verificação das formalidades extrínsecas do testamento (CC, arts. 1.864 e seguintes). Questões de invalidade substancial exigem ação própria. 5. Presumem-se a capacidade do testador e a fé pública do tabelião; ônus da prova cabe a quem alega (CPC, art. 373, I; CC, arts. 1.860 e 1.861). 6. Ação de interdição pendente não afasta, por si, a capacidade; inexistem provas robustas em sentido contrário. 7. Alegada suspeição das testemunhas constitui matéria de alta indagação, insuscetível de exame na via eleita. 8. Jurisprudência do TJDFT confirma a cognição restrita desse procedimento e a necessidade de ação autônoma para discutir nulidade. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. No procedimento de abertura, registro e cumprimento de testamento público, o juízo verifica apenas a regularidade formal do ato. 2. A discussão sobre incapacidade do testador ou suspeição de testemunhas exige ação contenciosa própria. Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.846, 1.857, 1.860, 1.861, 1.864; CPC, art. 373, I. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Ac. 2016756, 5a Turma Cível, j. 10 jul 2025; TJDFT, Ac. 1980322, 1a Turma Cível, j. 26 mar 2025. (Acórdão 2043114, 0754244-23.2024.8.07.0001, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/09/2025, publicado no DJe: 22/09/2025.) Ante o exposto, rejeito a impugnação de ID 251496236 e indefiro os pedidos formulados em ID 251496236 e ID 252985808. Intimem-se”. Em síntese, a agravante alega que o indeferimento do pedido de produção de provas resultou em cerceamento de seu direito de defesa. Sustenta que “a autora do testamento era portadora de sequelas de Acidente Vascular Cerebral – AVC e de Doença de Alzheimer, enfermidades degenerativas que comprometem de modo severo as faculdades cognitivas e a plena capacidade de discernimento”, o que teria prejudicado a livre manifestação de vontade. Requer, assim, a antecipação da tutela recursal para determinar a juntada do prontuário médico, autorizar a realização de perícia médica, expedir ofício ao INSS e permitir a oitiva de testemunhas, além da produção de outras provas necessárias à verificação da capacidade mental da testadora. No mérito, pleiteia a confirmação da tutela recursal e a concessão da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Inicialmente, concedo a gratuidade de justiça apenas para isentar a agravante do recolhimento do preparo recursal, nos termos do art. 98, § 5o, do CPC. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, pode o relator, em situações excepcionais, atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou, em antecipação de tutela, deferir a pretensão recursal, comunicando sua decisão ao juízo de origem. A concessão da tutela recursal, contudo, exige a plausibilidade do direito invocado, bem como a probabilidade de ocorrência de dano grave e de difícil reparação ao titular do direito ameaçado. Em juízo de cognição sumária, não verifico a presença dos requisitos necessários ao deferimento da medida pleiteada, especialmente no que se refere à probabilidade do direito alegado. Ocorre que a ação de registro, aprovação e cumprimento de testamento público tem por finalidade exclusiva a análise dos aspectos formais do ato testamentário, de modo que eventual nulidade ou falsidade deve ser discutida em ação própria, nos termos dos arts. 735 e 736 do CPC, in verbis: “Art. 735. Recebendo testamento cerrado, o juiz, se não achar vício externo que o torne suspeito de nulidade ou falsidade, o abrirá e mandará que o escrivão o leia em presença do apresentante. § 1o Do termo de abertura constarão o nome do apresentante e como ele obteve o testamento, a data e o lugar do falecimento do testador, com as respectivas provas, e qualquer circunstância digna de nota. § 2o Depois de ouvido o Ministério Público, não havendo dúvidas a serem esclarecidas, o juiz mandará registrar, arquivar e cumprir o testamento. § 3o Feito o registro, será intimado o testamenteiro para assinar o termo da testamentária. § 4o Se não houver testamenteiro nomeado ou se ele estiver ausente ou não aceitar o encargo, o juiz nomeará testamenteiro dativo, observando-se a preferência legal. § 5o O testamenteiro deverá cumprir as disposições testamentárias e prestar contas em juízo do que recebeu e despendeu, observando-se o disposto em lei. Art. 736. Qualquer interessado, exibindo o traslado ou a certidão de testamento público, poderá requerer ao juiz que ordene o seu cumprimento, observando-se, no que couber, o disposto nos parágrafos do art. 735.” No caso em exame, a falecida deixou testamento público, modalidade na qual o ato é redigido pelo tabelião conforme as declarações do testador. Após a lavratura, o tabelião procede à leitura do instrumento em voz alta ao testador e a duas testemunhas, sendo posteriormente colhidas as assinaturas do testador, das testemunhas e do próprio tabelião, conforme dispõe o art. 1.864 do Código Civil, in verbis: “Art. 1.864. São requisitos essenciais do testamento público: I - ser escrito por tabelião ou por seu substituto legal em seu livro de notas, de acordo com as declarações do testador, podendo este servir-se de minuta, notas ou apontamentos; II - lavrado o instrumento, ser lido em voz alta pelo tabelião ao testador e a duas testemunhas, a um só tempo; ou pelo testador, se o quiser, na presença destas e do oficial; III - ser o instrumento, em seguida à leitura, assinado pelo testador, pelas testemunhas e pelo tabelião. Parágrafo único. O testamento público pode ser escrito manualmente ou mecanicamente, bem como ser feito pela inserção da declaração de vontade em partes impressas de livro de notas, desde que rubricadas todas as páginas pelo testador, se mais de uma.” Observa-se que a ação de registro do testamento não se presta à análise de eventual incapacidade da testadora no momento de sua elaboração, limitando-se à verificação do atendimento aos requisitos formais do ato. Assim, qualquer discussão acerca da capacidade da testadora deve ser deduzida em ação própria. Nesse sentido, é firme a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ABERTURA, REGISTRO E CUMPRIMENTO DE TESTAMENTO PÚBLICO. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. COMPROVADA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA CONCEDIDA PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA VERIFICAÇÃO DE REGULARIDADE FORMAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO EXTERNO. ARGUIÇÃO DE NULIDADE POR INCAPACIDADE DO TESTADOR. AÇÃO PRÓPRIA SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Presume-se a situação de hipossuficiência quando a parte demonstra um cenário de rendimento mensal inferior ao critério de 5 salários-mínimos. Diante da demonstração documental a comprovar o estado de necessidade capaz de impactar de forma significativa o seu sustento e de sua família, vislumbro presentes os requisitos do benefício pretendido, sendo forçoso concluir que o Apelante possui condição de hipossuficiência, fato que propicia a concessão da gratuidade de justiça requerida. 2. O não conhecimento do recurso por ausência de fundamentação específica ocorre quando as razões recursais divergem da fundamentação da sentença, sendo impossível compreender a pretensão recursal em decorrência da ausência de correlação lógica entre as razões recursais e a decisão recorrida. 3. Cumpre ao Juízo averiguar a observação dos requisitos extrínsecos de lavratura do testamento, para deferimento do pedido de registro, arquivo e cumprimento. Pontue-se que a atividade do Juízo de determinar a abertura, o registro e cumprimento do testamento é meramente administrativa, pois, nesta oportunidade, apenas serão verificados os requisitos formais do testamento, não podendo o julgador apreciar questões relativas ao conteúdo do testamento. 4. No caso dos autos se trata de testamento público, lavrado perante tabelião do Cartório de 4o Ofício de notas do Distrito Federal, dotado dos requisitos legais regentes. 5. A alegação de nulidade ou vício do instrumento, com fundamento em violação ao art. 228 do Código Civil ou ocorrência de vício de consentimento, deve ser objeto de ação própria, na via contenciosa, pois tais escapam ao limite cognitivo do presente procedimento de jurisdição voluntária. 6. Sem majoração dos honorários recursais. 7. Gratuidade da justiça concedida. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1812817, 0740018-81.2022.8.07.0001, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/02/2024, publicado no DJe: 20/02/2024.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REGISTRO E CUMPRIMENTO DE TESTAMENTO PÚBLICO. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. VERIFICAÇÃO DE REGULARIDADE FORMAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO EXTERNO. ARGUIÇÃO DE NULIDADE POR TERCEIRO. VIA INADEQUADA. APELO IMPROVIDO. 1. Apelação interposta contra sentença proferida em cumprimento de testamento público. 1.1. Em seu recurso, o apelante requer a nulidade da sentença. Aduz que não foi citado e, como herdeiro necessário, sua manifestação nos autos é necessária, tendo direito ao contraditório. Pleiteia, portanto, o retorno dos autos à origem para oportunizar sua defesa. 2. O rito para confirmação do testamento público segue o disposto nos arts. 735 e 736 do CPC, que não prevê a citação dos herdeiros. 2.1. A dispensa de intimação ou citação dos herdeiros decorre da simplicidade do procedimento, uma vez trata-se de jurisdição voluntária, cabendo ao magistrado apenas a análise de elementos formais, extrínsecos, sem a discussão do conteúdo do testamento. 2.2. Precedente: “(...) O registro e o cumprimento de testamento público, regulado pelos arts. 735 e 736, do CPC, constituem procedimento de jurisdição voluntária e visam a verificação da regularidade formal da cédula testamentária pelo juiz e, em caso de ausência de vício externo que o torne suspeito de nulidade ou falsidade, o ordenamento de cumprimento do ato de disposição de última de vontade do falecido. 2. Em se tratando de procedimento de jurisdição voluntária, cabe ao julgador, tão somente, analisar a presença dos requisitos formais do testamento, constituindo via inadequada para questionar conteúdo do testamento. (...) 4. Apelo não provido.” (07292191820188070001, Rel. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, DJE: 01/10/2019). 2.3. Considerando que o testamento em tela não padece de qualquer vício extrínseco a ensejar sua nulidade ou falsidade, bem como restando supridas as exigências legais estabelecidas, impõe-se a manutenção da sentença recorrida que determinou o registro e arquivamento em livro próprio, com o seu fiel cumprimento. 3. Recurso improvido. (Acórdão 1399065, 0716159-70.2021.8.07.0001, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/02/2022, publicado no DJe: 23/02/2022.) Assim, os fatos e documentos apresentados pela agravante não evidenciam a presença dos requisitos previstos no art. 1.019, I, do Código de Processo Civil. Diante disso, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal e recebo o Agravo de Instrumento apenas no efeito devolutivo. Dispenso a prestação de informações. Intime-se a agravada, por meio do Diário da Justiça eletrônico, para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar os documentos que entender pertinentes ao julgamento do recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 15 de dezembro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora